Tribunal: TJBA
Processo: 0000159-64.2010.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000159-64.2010.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI registrado(a) civilmente como HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI, MARCELO MAMMANA MADUREIRA APELADO: MARIA DO CARMO SILVA - CPF: 172.619.295-49 Advogado(s):TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. ASSINATURA FALSIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Não tendo a instituição financeira demonstrado a consistência do débito, ou seja, que a parte autora tenha contratado o empréstimo questionado, e tendo esta última sofrido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, deve a parte ré indenizar a parte autora por danos morais. O montante da indenização por dano moral deve ser fixado em quantia que não importe em enriquecimento ilícito do requerente e sirva de desestímulo de condutas similares por parte do requerido. Valor fixado pelo juízo a quo mantido, na espécie. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0001698-02.2009.805.0199, em que figuram como Apelante Crefisa S/A Credito Financiamentos e Investimentos e, Apelada, Maria do Carmo Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator